Tribunal: TJMT
Processo: 1020323-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADA: LEILA APARECIDA MARCELO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0504864-93.2015.811.0041, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença, determinou que o Município de Cuiabá custeasse a perícia contábil, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ao fundamento de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, asseverando que não pleiteou a realização da perícia contábil, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foi a Agravada quem requereu a produção dessa prova, portanto, deve arcar com as custas, nos termos do artigo 95 do CPC.
Afirma que, por ser a parte Agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.
Afirma que é patente o risco de dano grave, ou de difícil reparação, pois foi, indevidamente, obrigado a efetuar o pagamento de honorários periciais, obrigação que não lhe compete.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, bem como pugna pelo provimento do agravo, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à Agravada ou ao Estado de Mato Grosso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o breve relato.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
O artigo 1.019, I, do NCPC determina que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Cinge-se a irresignação do Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança no0504864-93.2015.811.0041, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao Agravante que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sob o fundamento de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, haja visto que, o Agravante não logrou êxito, in casu, em demonstrar a probabilidade do direito invocado, subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Isso, porque é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto nos art. 464 e seguintes e 510 do CPC. Todavia o mesmo Codex prevê, em seu artigo 95, caput, que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido e, se requerida por ambas ou de ofício, deverá ser rateada.
Entrementes, in casu, estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e, esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
[....]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014). [Destaquei]
Esse também é o entendimento desta Corte e dos tribunais pátrios.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.
2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018). [Destaquei]
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Arbitramento – Perícia contábil – Determinação à devedora de antecipação dos honorários do perito contador – Decisão em sintonia com o tema no 871 firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo – Agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - AI: 22014873120168260000 SP 2201487-31.2016.8.26.0000, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 7/11/2016, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 8/11/2016). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VERIFICAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HONORÁRIOS DE PERITO. ÔNUS. DEVEDOR. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento que questiona legitimidade não abordada na decisão recorrida. 2. A fase de liquidação de sentença destina-se à verificação do quantum devido e não à existência da dívida, nos termos do art. 509 do CPC. 3. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação das despesas com a realização da perícia, pois o vencedor da demanda não pode sofrer prejuízos em virtude de provimento jurisdicional favorável. Aplicação da mesma diretriz principiológica da fase de conhecimento, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871): Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-DF 07101763520178070000 DF 0710176-35.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 22/2/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 2/3/2018). [Destaquei]
Assim, não há como acolher a tese da parte Recorrente e, de consequência, lhe ser concedida a liminar de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, haja vista que, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.
Ademais, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação se aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado, haja vista que o valor fixado a título de honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), guarda correlação com os critérios norteadores para a fixação da verba pericial, relacionando diretamente com o trabalho, a média comumente adotada à justa e devida remuneração, já que não se mostram excessivos, tampouco ínfimos, para remunerar dignamente o trabalho do profissional especializado.
Assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora